Tribunal: STF
Processo: RHC 203024
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse e porte irregular de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 637.113, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse e porte ilegal de armas de fogo. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o HC 637.113, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “passados mais de 3 anos da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em garantia da ordem pública ou de se evitar a reiteração delitiva, não se prestando mais tais argumentos”. Alega que a decisão “não trouxe nenhum motivo novo ou contemporâneo, mas sim repisou a decisão que decretou a prisão preventiva em 2017, e que até o presente momento não há qualquer outra decisão (mais recente) que autorize a manutenção da prisão processual”. 
    5. O paciente requer a revogação da “prisão cautelar vigente garantindo retorno ao status quo ante, ainda que com aplicação de medida cautelar diversa da prisão”.
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Além disso, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 85): 
    No caso em análise, ressalta-se que Felipe registra antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo, além de responder a processos por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas oriundos da denominada "Operação Clivium". Tais circunstâncias denotam que, caso mantido solto, provavelmente continuará a delinquir. 
    Ressalta-se ainda que além do revólver calibre .38 e das 02 buchas de plástico com pedaços de "crack", apreendidos em poder do flagrado, teriam sido localizados na residência do mesmo armamentos pesados, munições, colete balístico, além de 01 saco plástico com "maconha", 02 tabletes e 03 barras da mesma substância, 03 balanças de precisão. 
    Assim, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão do agente teve como fundamento o fato de o ora paciente ter anotações criminais pretéritas por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de haver sido condenado no feito a que se referem estes autos a 13 anos de reclusão. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 
    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de se evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 
    [...]”.
    13. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator